Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-38.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001792-38.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS - CPF: 024.206.721-27 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001792-38.2024.8.11.0037.

RECORRENTE: LEIA DAIANE GONÇALVES CAMPOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) – SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 227358656, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que tem sido contratada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, de forma temporária desde 2021 e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento ao FGTS.

3.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para laborar, temporariamente, no cargo de
Professora
, por meio de contratos sucessivos nos períodos por ela informados (setembro de 2021 a dezembro de 2023), perfazendo um total de 27 (vinte e sete) meses,
desconsiderando o período das férias escolares,
(ids. 227358198 e 227358651).

6.

O magistrado singular julgou improcedente o pleito inicial, por entender que os contratos celebrados foram autônomos, independentes e singulares, sem qualquer característica de sucessividade e/ou continuidade.

7.

Diante do supracitado, denota-se que o Juízo de primeiro grau concluiu pela caracterização de novos vínculos com a Administração, uma vez que os motivos que ensejaram as contratações foram diversos. Esse fato resultou na improcedência dos pedidos pleiteados.

8.

No entanto, ao analisar os períodos dos contratos publicados no Diário Oficial (id. 227358651), vê-se que
a reclamante laborou no mesmo cargo/função em todas as contratações e o vínculo permaneceu por prazo superior ao permitido
. Assim, configura-se o direito da reclamante ao recebimento das verbas pleiteadas.

9.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.
(grifei).

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparos, pois, diante do contexto fático-probatório, restou comprovado que a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado pelo período em que esteve contratada, de forma temporária, pelo Estado de Mato Grosso, visto que
restou caracterizado o desvirtuamento da contratação pela não observância ao prazo máximo.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenando o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante, correspondente ao período de
16/09/2021 a 14/12/2023.

13.

Por fim,

a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024